Tribunal: TJDFT
Processo: 0744743-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0744743-87.2020.8.07.0000 Agravante(s) LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. Agravado(s) VERA LUCIA MODESTO RAMOS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 71631457 do processo de referência) que, na ação de execução de título executivo extrajudicial (cheques) proposta pela ora recorrente em desfavor de Vera Lucia Modesto Ramos, processo n. 0016044-66.2016.8.07.0001, indeferiu o requerimento de penhora de percentual da remuneração da executada para pagamento apenas dos honorários advocatícios fixados na decisão que admitiu a execução, sob o fundamento de que, possuindo a verba honorária natureza assessória, não pode ser percebida pelo advogado preferencialmente ao crédito principal do cliente, sob pena de subversão da ordem dos créditos e conflito de interesses à luz do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). No Juízo de origem, a agravante propôs ação de execução de título executivo extrajudicial contra a agravada com o objetivo de receber os valores representados por cártulas de cheques que, sacadas contra o Banco Santander, foram devolvidas, aparentemente, por insuficiência de fundos, no valor total de R$ 3.075,27 (três mil e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), atualizado até a data da distribuição da petição inicial em 2/6/2016. A ação tramita desde aquela data e até o momento, apesar de várias diligências, inclusive por meio de convênios firmados pelo Tribunal, o crédito não foi satisfeito. Diante do quadro de inadimplemento, os advogados que representam a recorrente pediram, na origem, que seja destacado o valor pertinente aos honorários advocatícios para satisfação por meio da penhora de parte da remuneração da executada, anteriormente ao pagamento do valor principal, sob o argumento de se tratar de verba de caráter alimentar que, portanto, ostenta privilégio legal. Em razões recursais (Id 20347673), a agravante insiste que o pedido de penhora de parte da remuneração da agravada se volta tão somente para o pagamento dos honorários advocatícios. Alega que, por força do art. 827 do CPC, os honorários advocatícios são fixados no despacho da inicial de execução, de modo que são incluídos nas planilhas de atualização do débito, a despeito de o credor não ser o próprio exequente, porque a lei não exige cobrança autônoma dos honorários, mas, ao contrário, autoriza a execução nos próprios autos, conforme previsão contida no §1o do art. 24 da Lei n. 8.906/1994[1], de modo que o intérprete está impedido de restringir o que a lei não restringe. Discorre sobre a natureza alimentar dos honorários advocatícios, o que, a seu juízo, permite a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. A propósito do tema, cita orientação expressa em Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal, que permitiu a aplicação do §2o do art. 833 do CPC também em relação à verba honorária. Não bastante, insiste a agravante que o próprio CPC atribuiu natureza alimentar aos honorários advocatícios, conforme estabelecido no §14 do seu art. 85. Menciona decisão do STJ no sentido de conferir aos honorários o caráter de verba alimentar. Afirma que não há preferência entre o crédito principal e os honorários, que, no caso, passaram da provisoriedade à definitividade, pois não foram opostos embargos à execução, o que atribui autonomia, a partir de daí, à verba em questão. Diz que, a rigor, a Lei 8.906/1994 prevê como regra a execução de honorários em ação autônoma e não nos próprios autos, que se consubstancia mera possibilidade, o que estaria a justificar a autonomia da própria verba em relação ao crédito principal, a permitir a execução dos honorários antes do crédito do cliente. Na mesma linha de raciocínio, cita o art. 916 do CPC, que estaria a confirmar a independência da verba honorária em relação ao crédito principal, o que, portanto, autoriza a execução de forma antecipada. Argumenta que somente após frustradas todas as tentativas de satisfação do crédito principal, ao longo de quatro anos, é que foi deduzido o pedido para satisfação em separado dos honorários por meio de penhora de percentual da remuneração da executada/agravada. Insiste, portanto, que jamais houve preterição do crédito principal em relação ao crédito decorrente dos honorários. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, sob a alegação de que é relevante a fundamentação e há risco de dano irreparável, pois, além de já terem sido buscados todos os meios de satisfação do crédito, a própria decisão recorrida determinou a suspensão do feito com fundamento no art. 921, § 4o, do CPC[2], o que atrai o risco da prescrição da pretensão executiva. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja admitida a penhora de percentual da remuneração da agravada em vista da satisfação do crédito representado pela verba honorária fixada na decisão inicial que recebeu a execução. Preparo recolhido (Ids 20347674 e 20347675). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[3]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[4], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[5]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar (efeito suspensivo), interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. com o objetivo de reformar decisão que, na ação de execução de títulos executivos extrajudiciais (cheques) ajuizada em desfavor de Vera Lucia Modesto Ramos, indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração da executada para pagamento específico dos honorários advocatícios fixados no início do processamento do processo de execução em curso. Convém registrar que, em razão da ausência de bens da devedora, na mesma decisão recorrida, a magistrada determinou a suspensão da execução, com fundamento no art. 921, III, § 1o, do CPC. Os honorários perseguidos são aqueles fixados com fundamento no art. 827, do CPC (Id. 30159976 do processo de referência), que, na espécie, representam 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, cabendo acrescentar que não foram opostos embargos à execução. O art. 833 do CPC[6] elenca bens e direitos não passíveis de penhora, de conformidade com o que dispunha o art. 649[7] do código revogado. Mas a nova sistemática disciplinadora do regime de impenhorabilidade abrandou o rigor dos impedimentos legais antes estabelecidos, em processo de execução, à satisfação da dívida reclamada pelo credor. Expressão do mencionado temperamento da lei está no texto do dispositivo atualmente em vigor, que não mais fala em bens “absolutamente” impenhoráveis, relacionando apenas aqueles que são “impenhoráveis”. Na esteira da interpretação constitucional construída a partir do postulado da proteção fundamental à dignidade da pessoa humana, de que decorre o princípio da proteção da dignidade do devedor/executado, esmaeceu o regime de impenhorabilidade absoluta antes estabelecido. Nessa linha de pensamento, manteve o legislador ordinário, ao lado da proteção a bens imprescindíveis para a mantença do executado, a necessária garantia de que dita salvaguarda não poderia, sob qualquer forma, resultar em indevido estímulo ao descumprimento de obrigação financeira anteriormente voluntária e conscientemente assumida. De fato, não poderiam preceitos constitucionais incrementar condutas representativas de desrespeito ao sistema normativo pela inobservância do direito positivado. Inadmissível que servissem de anteparo a comportamento antissocial do devedor que, tendo inadimplido a obrigação contratualmente assumida, vendo-se sujeito a demanda executiva, atuasse para se furtar ao pagamento da dívida vencida e não paga. Nesse cenário, a Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que a regra posta no § 2o do art. 833[8], em situações excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial, relativizou a impenhorabilidade de salários, remunerações e subsídios quando a penhora tiver por finalidade o pagamento de prestação não alimentar, independentemente de sua origem. Cito, a exemplo, recente julgado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. SUSTENTO. DEVEDOR. PRECEDENTES. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que o deferimento da penhora compromete o sustento da devedora e de sua família, esbarra no enunciado da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1825923/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020) A orientação de que a impenhorabilidade de proventos, soldos e salários, em situações excepcionais, comporta exceções levou a necessária ampliação do sentido do termo “prestação alimentícia”, afinal, o § 2o do art. 833 do CPC expressamente autorizou o surgimento de crédito de natureza alimentar independentemente de sua origem. Assim, a prestação alimentar, o dever de prestar alimentos, poderia advir de crédito alimentar constituído por variadas situações jurídicas: por relação de parentesco, por decorrência da prática de ato ilícito ou mesmo por força de lei que o definisse como de tal natureza. Quanto aos honorários advocatícios, consubstanciam crédito alimentar por expressa disposição de norma posta no § 14 do art. 85 do CPC[9]. Decorre daí que a natureza alimentar que lhes é reconhecida não tem, em essência, a finalidade de garantir o necessário à manutenção digna do indivíduo que deles necessita, nem de tutelar a vida com qualidade. Antes, é por definição legal, pela força normativa do direito, que a verba honorária se qualifica como crédito alimentar. Está definida na lei a natureza alimentar que ostentam os honorários advocatícios, sejam eles decorrentes de condenação judicial, sejam estabelecidos em contrato. Quanto ao tema, vale mencionar o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda do executado. 3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) dos módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria grave comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu núcleo essencial. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019) (grifo nosso) Não só a lei (art. 85, § 14, do CPC). Também na jurisprudência consolidada em Súmula Vinculante n. 47[10], o e. STF define como crédito alimentar a verba honorária, tanto a que tenha origem em contrato de prestação de serviços, quanto a que decorra de sucumbência da parte adversária em demanda submetida a exame do Poder Judiciário. Destarte, como antes afirmado, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial, é juridicamente possível a penhora de verba salarial para pagamento de honorários advocatícios, como o demonstram, igualmente, os seguintes julgados deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. ART. 833, § 2o DO CPC. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 529, §3o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de o art. 833, IV do CPC estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e salários, seu parágrafo segundo estabelece que, caracterizada a natureza alimentar do crédito perseguido, admite-se a constrição de verba salarial, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade. Precedentes. 2. Conforme a Súmula Vinculante 47, os honorários advocatícios consubstanciam verba de natureza alimentar, de forma resta caracteriza a natureza alimentar do crédito perseguido, sendo possível a penhora salarial. 3. O art. 539, §3o do CPC autoriza o desconto em folha, desde que limitado a 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, inexistindo irregularidade na decisão. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Processo: 07249474720198070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgamento: 11/3/2020, publicação: 4/5/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO NÃO DEDUZIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO PARA SATISFAZER O CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARACTERIZAÇÃO. VALORES A TÍTULO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO REFERIDO ARTIGO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Importa inovação recursal se a tese trazida pela parte recorrente não foi ventilada anteriormente, ensejando o não conhecimento no aspecto. 2. Nos termos ao artigo 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 3. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores encontrados em conta-salário diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. 4. Caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição de verba salarial, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 5. Não obstante a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que parte do crédito perseguido, oriundo de honorários sucumbenciais, também ostenta a mesma natureza, o que não se aplica a crédito referente à multa por litigância de má-fé. Desse modo, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Processo: 07102485120198070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgamento: 23/10/2019, publicação: 30/10/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. TRABALHADOR ASSALARIADO. EMPREGADO PÚBLICO. PENHORA. VERBA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VEDAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. RESSALVA LEGAL. EXCEÇÃO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. INEXISTÊNCIA. SALÁRIO. DESVINCULAÇÃO. PENHORABILIDADE. VERBAS EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO. NATUREZA. MOTIVO DO BLOQUEIO. INFORMAÇÕES. DIREITO DO CREDOR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dogma da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial está impregnado na tradição jurídica brasileira, o que as torna, em regra, impassíveis de constrição ainda que observada a denominada margem consignável, porque reputadas pelo legislador impenhoráveis, não sendo legítimo ao exegeta desprezá-la de forma a relativizar a proteção dispensada, salvo quanto às únicas exceções admitidas pela lei, a saber, para viabilizar a satisfação da obrigação de natureza alimentícia e o que exceder a 50 salários mínimos auferido mensalmente à guisa de salário (CPC, art. 833, §2o). 2. A relativização da salvaguarda conferida às verbas de natureza salarial à margem das exceções pontuadas pelo legislador não se afigura juridicamente viável diante da textualidade do regramento legal que as guarnece com o véu da impenhorabilidade absoluta, encerrando a desconsideração da veemência utilizada pelo legislador processual, sempre econômico na redação, para frisar a intangibilidade que lhes é assegurada, a criação de ressalva à garantia, passando o exegeta a atuar como legislador positivo. 3. Os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, derivando e destinando-se a remunerar o labor do profissional do direito, revertendo-se, pois, ao fomento de suas despesas cotidianas, qualificam-se como obrigação de natureza alimentar, inserindo-se, diante da natureza jurídica que encerram, na ressalva expressamente contemplada pelo § 2o do artigo 833 do novel estatuto processual, tornando legítima a penhora do auferido pelo obrigado à guisa de remuneração, observado o equivalente ao convencionado como margem consignável, como forma de realização da verba honorária. 4. A restituição do imposto de renda que incidira além dos limites normativos sobre os vencimentos auferidos pelo contribuinte, derivando de decote das verbas remuneratórias que aufere, preserva a natureza salarial, portanto alimentar, que ostentava ao ser vertida ao fisco e ser revertida ao seu patrimônio, tornando-se impenhorável, diante da preservação dessa natureza, somente se afigurando passível de penhora para assegurar crédito de equivalente natureza alimentar. 5. A verba oriunda de participação nos lucros e resultados eventualmente distribuídos ao empregado na forma legalmente estabelecida não ostenta natureza remuneratória, pois, conquanto derivada do vínculo e encerrando direito constitucionalmente consagrado, não adere à remuneração, sendo, pois, passível de penhora, legitimando que seja constrita e obtida informação do empregador acerca da sua eventual destinação ao obreiro que está sendo executado (CF, art. 7o, XI; Lei no 10.101/00, arts. 1o, 2o e 3o). 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Processo: 07084739820198070000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgamento: 28/8/2019, publicação: 11/9/2019) (grifos nossos) Logo, em princípio, tem cabimento a pretendida penhora de parte da remuneração do devedor para pagamento do débito reclamado diante da natureza alimentar ostentada pela verba sucumbencial perseguida. Porém, no caso concreto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois há peculiaridade capaz de afastar a pretendida execução da verba honorária com penhora de percentual da remuneração da executada. Explico. Como já dito, o que pretende a agravante é o verdadeiro fracionamento da execução, de modo a prestigiar o crédito decorrente da verba honorária sucumbencial em detrimento do crédito principal, isto é, aquele cuja satisfação é buscada por meio de processo executivo. Inviável, contudo, a concessão de tal especial privilégio do modo como postulado pela agravante. O destaque pretendido ultrapassa, para o caso concreto, o limite do que admitido pelo artigo 24 da Lei n. 8.906 (Estatuto da Advocacia) e pela jurisprudência consolidada na Súmula Vinculante 47 do STF. De fato, a situação consubstanciada na demanda executiva nada encerra a permitir a desconsideração da natureza acessória dos honorários, que representam um percentual do crédito principal e dele não se dissocia em vista de se aproveitar o caráter alimentar garantidor da penhora de parte da remuneração do devedor. Importa manifesta e inaceitável subversão da lógica do processo executivo autorizar que o causídico concretize o crédito a que tem direito pela contratação de serviços advocatícios antes que alcance o contratante em favor de quem, como contratado, profissionalmente atua, perante o Poder Judiciário, a prestação buscada por meio de processo judicial cujo objetivo final ainda não foi concretizado. Gritante que o contrato de honorários, escrito ou verbal, não observará válidos parâmetros se subverter o senso lógico formal de que o objetivo primeiro é a satisfação do crédito principal buscado pelo cliente/contratante, não a verba honorária almejada pelo advogado/contratado. Nesse sentido são os honorários, inequivocamente, verba acessória, subordinada à satisfação do crédito excutido, e o fato de possuir natureza alimentar em nada altera essa compreensão. Não há, sob a perspectiva aqui colocada, autonomia, afinal o profissional do direito se compromete a realizar um serviço técnico e remunerado em prol de seu cliente, pelo que não pode antecipar a concretização do benefício que do contrato decorre à concretização do direito de seu cliente. O acolhimento da pretensão devolvida no recurso importaria, desenganadamente, macular a própria finalidade da ação de execução que foi deflagrada no interesse da credora e não dos advogados, notadamente quando se ressalta se tratar de honorários advocatícios de sucumbência fixados para o próprio processo de execução, que não teve curso encerrado pelo adimplemento obrigacional. A propósito, transcrevo ementas de julgados do Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de execução, indeferiu o pedido de penhora do saldo acumulado de previdência privada por entender que os valores possuem natureza alimentar, atraindo a incidência do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar não retira o caráter previdenciário e, portanto, alimentar da verba em questão, atraindo a incidência da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. 3. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 4. Embora os honorários advocatícios ostentem natureza alimentar, a satisfação de tal verba não pode ser perseguida prioritariamente em relação ao débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. 5. Não é razoável que o advogado receba primeiro seus honorários para, posteriormente, buscar a satisfação do crédito de seu representado, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente, hipótese vedada, conforme norteia o Código de Ética e Disciplina da OAB. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1260794, 07077755820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL AUFERIDA PELOS DEVEDORES - VERBA SALARIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR - PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. ACESSORIEDADE DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC/2015. Assim, a receita de salário e equivalentes, assim como a restituição do imposto sobre eles são impenhoráveis quando não se trata de execução de obrigação da mesma natureza alimentar. 2. Conforme entendimento do STJ exarado no AgRg no REsp 1397119/MS, tratando-se de honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, por ser considerado verba alimentar é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Logo, o crédito de honorários advocatícios tem natureza alimentar e submetem-se àquelas regras, tanto para serem penhorados como para autorizar constrição em sua garantia. 4. Todavia, não se admite penhora para satisfação exclusiva das custas e dos honorários que são acessórios do cumprimento de sentença ou do processo de execução. Circunstância dos autos em que se impõe a manutenção da decisão que indeferiu a penhora de percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos dos agravados, a fim de pagar as verbas referentes, exclusivamente, aos honorários advocatícios da ação de cumprimento de sentença. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1018003, 07015177120168070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 25/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTACADOS DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. O CPC, em seu art. 833, IV, consagrou o entendimento acerca da impenhorabilidade das verbas salariais, excetuadas as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou, ainda, nos casos em que as verbas recebidas sejam superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. Não obstante a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a possibilidade de serem executados na mesma ação, o crédito do causídico não pode ser preferencial ao do próprio exequente, razão pela qual não merece acolhida a pretensão de penhora de 30% (trinta por cento) das verbas salariais do executado para pagamento específico dos honorários advocatícios. (Acórdão 1116710, 07075709720188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aliás, a leitura da própria legislação especial que disciplina a matéria atinente aos honorários advocatícios, a Lei 8.906/1994, permite concluir que a verba honorária, sob o ângulo de visão aqui considerado, possui natureza acessória, a impedir a pretensão deduzida no recurso. Senão vejamos a redação do art. 22, caput e § 4o: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Note-se que, embora a lei trate dos honorários contratuais, o raciocínio se aplica às inteiras aos de sucumbência. O crédito do causídico, fixado a título de sucumbência da parte executada, não pode preferir o crédito da própria exequente, apesar de ostentar natureza alimentar e da possibilidade de ser executado na mesma demanda, porque sua existência deriva da satisfação daquele excutido devido ao exequente patrocinado pelo advogado contemplado com os honorários sucumbenciais. Concluo estar essa verba atrelada à satisfação do crédito perseguido no processo de execução, apesar da natureza alimentar dos honorários advocatícios de sucumbência. Por isso, somente pode ser destacada para pagamento, quando houver o recebimento do valor para satisfação do crédito excutido, porque, se assim não se fizer, haverá indevida subversão da ordem processual, para privilegiar o crédito acessório ao principal, em evidente conflito de interesse entre o exequente e o advogado patrono da demanda executiva. Desse modo, o crédito correspondente aos honorários advocatícios não pode preferir ao crédito do titular da demanda executiva, e esse entendimento inviabiliza a pretensão de penhora de percentual da remuneração da executada para pagamento somente dos honorários advocatícios de sucumbência fixados no processo de execução, sem que o crédito excutido seja antes adimplido. Ausente, portanto, o requisito da probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, para este feito, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A suspensão do processo de execução não permite considerar haver perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, porque, durante a persistência daquela situação pela falta de localização de bens penhoráveis, o prazo prescricional estar igualmente sobrestado, consoante a previsão do art. 921, § 1o, do CPC[11]. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. [2] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. [3] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [4] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6]Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. [7] Art. 649 do CPC/1973. São absolutamente impenhoráveis: [8] CPC - Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . [9] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. [10] Súmula Vinculante 47: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. [11] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.